Tribunal: STF
Processo: ADI 3403
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.964/2001, DO
   ESTADO DE SÃO PAULO. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE EM
   FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VÍCIO
   DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
Norma que disciplina
   acompanhamento preventivo de saúde aplicável exclusivamente a
   parte do funcionalismo público estadual. Iniciativa parlamentar.
   Ofensa ao disposto no art. 61, §1º, c, da Constituição Federal de
   1988.
Ação julgada procedente.